Tribunal: STF
Processo: RE 1411445
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. COFINS - IMPORTAÇÃO. TEMA 1047/STF. MP Nº 774/2017, MP Nº 794/2017. VALIDADE DA MAJORAÇÃO, EM UM PONTO PERCENTUAL, DA ALÍQUOTA DA COFINS-IMPORTAÇÃO APÓS A MP Nº 774/2017. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL GARANTIDA PELO TRIBUNAL A A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS.. 1. Medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico devido ao seu caráter transitório e precário. A revogação da medida provisória (expressa ou tacitamente) restaura a eficácia da primeira lei, que estava suspensa. 2. Impossibilidade de afastar a anterioridade nonagesimal, pois configura violação ao princípio da non reformatio in pejus. Recurso parcialmente provido. 3. Agravo parcialmente provido. Sem majoração de honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem.